Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ALTERAÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO. PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PELO CREDOR.
1. A multa por descumprimento de ordem judicial, prevista nos artigos 536 e 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor.
2. “A decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.” (AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).
3. Após detida análise dos elementos do processo e da argumentação esposada pelo condomínio recorrente, percebe-se, claramente, que a intenção do exequente é a de realizar uma distinção inexistente entre a multa fixada por ocasião da decisão liminar e àquela estabelecida em sentença.
4. Em outros termos, a tese recursal, em linhas gerais, repousa na alegação de que objeto do presente cumprimento, por ora, não é a multa mencionada na sentença proferida na ação cominatória, mas sim as astreintes estabelecidas na decisão liminar proferida nessa mesma demanda, as quais não teriam sido submetidas a qualquer limitação.
5. Ocorre que, não obstante a tese sustenta pela parte agravante, dúvidas não há de que a multa fixada na decisão liminar é exatamente a mesma confirmada em sentença, não havendo, portanto, distinção entre elas, prevalecendo, para fins de execução, o valor e parâmetros dessa última fixação.
6. A sentença não estipula uma nova multa, dissociada daquela anteriormente estabelecida, limitando-se a, repisa-se, confirmar as astreintes que foram arbitradas por ocasião da antecipação dos efeitos da tutela, oportunidade em que o julgador pode alterar o seu valor, periodicidade e limite, a depender das circunstâncias evidenciadas naquela ocasião, decorrentes de ampla e exauriente cognição.
7. Tanto é assim que, por ocasião do julgamento do Tema 743 do STJ, a Corte Especial assentou compreensão no sentido de que a multa diária, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
8. É a sentença de mérito, portanto, o ato processual que irá nortear o cumprimento da multa diária fixada originalmente em antecipação de tutela, e, nesse sentido, tem-se que, no caso concreto, a sentença proferida nos autos da ação cominatória, ao confirmar a liminar anteriormente concedida, readequou o valor da multa diária, limitando o montante total, sendo estes os parâmetros adequados a serem utilizados pela parte credora.
9. Quanto ao pedido recursal para que a parte executada, ora agravada, seja intimada a cumprir a obrigação de fazer fixada na sentença, nada há a prover. Isso porque, como visto, o cumprimento provisório de sentença ainda não foi recebido, restando pendente do recolhimento das custas remanescentes, considerando a retificação do valor da causa levada a efeito pela d. Juíza a quo.
10. O referido pedido, então, encontra-se inserido no contexto do cumprimento de origem, cuja análise ainda será realizada pelo juízo a quo, desde que, evidentemente, haja o devido atendimento, pela parte credora, do que determinado na decisão ora recorrida (recolhimento das custas remanescentes).
11. Recurso conhecido e improvido.